Tribunal: TJMT
Processo: 1006249-22.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006249-22.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 033.198.531-47 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE COM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PLEITO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESSARCIMENTO – APLICABILIDADE DO DECRETO N.o 41.019/57 – POSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO CONSUMIDOR – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO CUSTEIO – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE DA PROMOVIDA – PRECEDENTES DO STJ – JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da improcedência da pretensão inicial, evidente a sucumbência do consumidor, advindo daí o interesse recursal tendente a reformar o provimento judicial prolatado. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

O programa de eletrificação rural, disciplinado pelo Decreto n.o 41.019/57, autoriza a participação do usuário no custeio ou, no mínimo, autoriza o rateio das despesas, diversamente do programa “luz para todos” que se destina à universalização em razão da baixa renda.

Conforme precedente do STJ, julgado em sede de Recurso Repetitivo, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica é preciso comprovar que os valores pagos se referem a cota parte ou integral responsabilidade da concessionária dos serviços públicos, pois se admite a participação do consumidor no custeio.

A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). Precedentes do STJ.

Não havendo comprovação de que os valores que se pretende ressarcimento eram de responsabilidade da concessionária, de rigor a improcedência da pretensão inicial

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de ressarcimento de custeio de rede elétrica com o argumento de que é admitido o custeio ou rateio pelo consumidor, nos termos do Decreto n.o 41.019/57, não tendo sido comprovado que a responsabilidade era da concessionária ou que se refere a valores de responsabilidade dela, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto:

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus a indenização do valor pago por conta da incorporação da rede elétrica pela promovida, senão haveria enriquecimento ilícito.

Argumentou que a cobrança praticada pela Recorrida é ilegal e, por isso, é devido o ressarcimento pela construção de eletrificação rural pago pelo usuário, além de indenização por dano moral. Sustentou que diante do custeio pelo consumidor e da incorporação da rede ao patrimônio da Recorrida, ainda que de forma impositiva, surge o dever de esta indenizar o recorrente pela incorporação da rede, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e alegou preliminar de ausência de interesse recursal por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A parte promovida apresentou contrarrazões e alegou preliminar de ausência de interesse recursal por violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão a parte promovida.

Diante da improcedência da pretensão inicial, evidente a sucumbência do consumidor, advindo daí o interesse recursal tendente a reformar o provimento judicial prolatado.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Ultrapassada a preliminar, tenho que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência da pretensão inicial seja mantida, uma vez que, como bem assentado na sentença, o programa de eletrificação rural, disciplinado pelo Decreto n.o 41.019/57, autoriza a participação do usuário no custeio ou, no mínimo, autoriza o rateio das despesas, diversamente do programa “luz para todos” que se destina à universalização em razão da baixa renda.

Cito trecho da fundamentação utilizada na sentença pelo magistrado
a quo
:

Perecebe-se que o contrato foi firmado entre as partes no mês de dezembro de 2001, assim, em detida análise, denota-se que as normas aplicáveis aqui são as do Decreto no 41.019/57, que previa expressamente a participação do interessado na edificação da obra, nos termos dos artigos 140 e 142 da Legislação em apreço, conforme a própria Parte Autora pautou na Inicial.

Por essas razões temporais, percebe-se que o presente caso não se encontra situado nem como antecipação do programa de universalização de energia, tampouco pode ser analisado sob a ótica do dever de incorporação, na medida que em esses deveres só surgiram através do Programa Luz para Todos, instituído a partido do ano de 2003 pela Lei 10.438/02.

Desta forma, não há como estender à presente lide as regras que contemplaram o dever de restituição disciplinadas no programa de universalização de energia a partir do ano de 2003, porque à época de execução do projeto de edificação da rede para o atendimento da propriedade rural da Requerente, ainda não existiam no mundo jurídico as normas que veicularam tal obrigação.

Conforme precedente do STJ, julgado em sede de Recurso Repetitivo, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica é preciso comprovar que os valores pagos se referem a cota parte ou integral responsabilidade da concessionária dos serviços públicos, pois se admite a participação do consumidor no custeio.

Portanto, não restando devidamente comprovado que os valores a que se pretende ressarcimento são de responsabilidade da promovida e restando assentado que o consumidor assumiu os encargos, não há, segundo a lei de regência (Decreto 41.019/57) e a jurisprudência correlata, qualquer ilicitude no custeio com participação do consumidor. Nesse sentido, aliás, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO
RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC.
CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.
A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).

2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art.

141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57).

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)

Com efeito, a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, admite-se custeio pelo consumidor.

Não havendo comprovação de que os valores que se pretende ressarcimento eram de responsabilidade da concessionária, nem comprovação dos termos da contratação para delimitar a responsabilidade de cada qual no custeio da rede de eletrificação, de rigor a improcedência da pretensão inicial

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021